Tribunal: STF
Processo: RE 1565155
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público federal. Afastamento. Participação em curso de formação na Administração Pública Estadual. Questão infraconstitucional. Aplicação do art. 1.033 do CPC.



    1. No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial interposto simultaneamente com o apelo extremo, concluiu que a Corte de Origem utilizou fundamentação constitucional para reconhecer o direito do impetrante, servidor público federal, ao afastamento para participar do curso de formação profissional no âmbito do Estado da Paraíba, “qual seja, o princípio da isonomia, reverberando o artigo 37 da Constituição Federal, de modo que o recurso especial se apresenta inviável quanto ao ponto, sob pena de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal”. De outro giro, na decisão ora agravada, consignou-se que tal discussão se restringe ao âmbito infraconstitucional.



    2. O Tribunal Pleno, no RE nº 1.258.896/RS-ED-AgR-ED-EDv-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/5/22, fixou a seguinte tese: “A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente”. Incidência da tese no presente caso.



    3. Agravo regimental parcialmente provido, determinando-se a aplicação do art. 1.033 do CPC.